Tribunal: STF
Processo: RE 141631
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO REALIZADO FORA DO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO ENTRE MARÇO E MAIO DE 1989. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS APOIADOS EM FUNDAMENTOS JURÍDICOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



    I – A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que o preparo dos embargos de divergência deve ser comprovado no ato da oposição do recurso, sob pena de deserção. 



    II – Inexistência de divergência entre os acórdãos confrontados, dado que julgaram a questão com apoio em fundamentos jurídicos diversos. Enquanto no acórdão recorrido a causa foi dirimida com base no art. 34, § 5º, do ADCT, o aresto paradigma não examinou o tema à luz do aludido dispositivo, em face da ausência de prequestionamento. 



    III - Embargos de divergência não conhecidos.